Tribunal: TCU
Processo: 011.313/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8098/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.313/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Rafalski (XXX.911.139-XX); Carolina Maria de Azevedo (XXX.178.689-XX); Charles Pereira Almeida (XXX.217.189-XX); Cristiano Bohn (XXX.467.409-XX); Fernando Lodetti da Silva (XXX.308.079-XX); Lucivone Alves de Souza (XXX.179.005-XX); Maicon Freitag (XXX.247.379-XX); Mauricio Evangelista Marques (XXX.052.132-XX); Richard Douglas Leoncio de Meirelles (XXX.042.150-XX); Samara da Silva Monteiro de Souza (XXX.932.879-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.